Tribunal: TJMT
Processo: 1018672-51.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018672-51.2026.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Representação em Juízo, Nulidade, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), IRENE MARIA MENDES ROCHA - CPF: 460.348.031-87 (AUTOR), VANESSA PAULA DA SILVA - CPF: 005.351.792-00 (ADVOGADO), DEBORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO), GRAZIELA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.064.731-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALECIMENTO DO ÚNICO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À REGULAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO RESCINDENDO E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENDO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Irene Maria Mendes Rocha visando à desconstituição de acórdão proferido em apelação cível oriunda de ação civil pública por improbidade administrativa. A autora sustenta que seu único advogado faleceu durante o período em que o recurso estava sobrestado por determinação do Supremo Tribunal Federal no Tema 897, sem que o processo fosse posteriormente suspenso para regularização da representação processual, culminando no julgamento da apelação e no trânsito em julgado sem a constituição de novo patrono. Requer a nulidade dos atos processuais praticados após o óbito do procurador e, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo e do cumprimento de sentença dele decorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos que indiquem plausibilidade da alegação de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do único advogado constituído, em razão da possível inobservância do art. 313, I e § 1º, do CPC; e (ii) estabelecer se a continuidade do cumprimento de sentença durante o processamento da ação rescisória configura perigo de dano apto a justificar a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 969 do CPC admite, em caráter excepcional, a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda quando demonstrados os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

4.

A autora apresenta documentação que comprova o falecimento do advogado que a representava no processo originário, circunstância que, em tese, atrai a incidência da suspensão processual prevista no art. 313, I e § 1º, do CPC.

5.

A controvérsia ultrapassa a simples ocorrência do óbito do patrono e envolve a alegação de que a apelação voltou a tramitar e foi julgada sem prévia regularização da representação processual da parte.

6.

A eventual continuidade da marcha processual após o falecimento do único advogado constituído pode repercutir na validade dos atos processuais subsequentes por envolver contraditório, ampla defesa e regular representação em juízo.

7.

A narrativa da inicial e os documentos apresentados revelam plausibilidade jurídica suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, exigindo apuração aprofundada da alegada nulidade processual.

8.

O cumprimento de sentença em curso busca satisfazer obrigação patrimonial superior a meio milhão de reais, havendo inclusive registro de bloqueio de valores em contas bancárias da autora.

9.

A continuidade dos atos executivos possui potencial para produzir efeitos patrimoniais de difícil reversão e comprometer a utilidade prática de eventual procedência da ação rescisória.

10.

A suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo constitui medida reversível, adequada à preservação do resultado útil do processo e sem prejuízo irreparável à parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Tutela provisória referendada.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento do único advogado constituído, seguido da continuidade da tramitação processual sem regularização da representação da parte, configura situação apta a evidenciar probabilidade do direito em ação rescisória fundada em alegada violação ao art. 313, I e § 1º, do CPC.

2.

A possível afetação do contraditório, da ampla defesa e da regular representação processual justifica a preservação cautelar da utilidade do provimento jurisdicional até o julgamento definitivo da ação rescisória.

3.

A existência de cumprimento de sentença com atos constritivos patrimoniais em curso caracteriza perigo de dano apto a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda.

4.

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo e do cumprimento de sentença dele decorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 313, I e § 1º, 966, V e VII, e 969; Resolução TJMT/OE nº 08/2025, art. 25,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 897 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Irene Maria Mendes Rocha
em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, visando à desconstituição do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos da apelação cível oriunda da Ação Civil Pública nº 0001669-09.2010.8.11.0050, com fundamento no art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil.

Narra a autora, na petição inicial, que figurou como requerida na referida ação civil pública, pela suposta prática de ato de improbidade administrativa, tendo sido condenada em sentença e interposto recurso de apelação, o qual foi distribuído à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

Afirma que o recurso inicialmente permaneceu sobrestado, por determinação do Supremo Tribunal Federal no Tema 897, no período de 19/07/2018 até 18/08/2021, sendo que, durante esse interregno, em 12/11/2018, faleceu seu único advogado constituído nos autos, Dr. Rogério de Campos – OAB/MT nº 8.967/B.

Expõe que, após o levantamento do sobrestamento, em 18/08/2021, o processo retomou seu curso regular sem que houvesse a suspensão prevista no art. 313, I, do Código de Processo Civil, culminando no julgamento da apelação em 04/10/2021, na publicação do acórdão e na certificação do trânsito em julgado em 16/11/2021, sem que lhe fosse oportunizada a constituição de novo patrono.

Alega que somente tomou ciência da situação processual em 30/05/2025, quando foi pessoalmente intimada, por Oficial de Justiça, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público Estadual e que esta diligência pessoal somente foi realizada após restar frustrada a tentativa anterior de intimação por carta com aviso de recebimento, expedida em 03/09/2024, a qual retornou com a informação de “destinatário ausente”. Aduz que apenas nessa ocasião tomou conhecimento da existência da condenação já acobertada pelo trânsito em julgado, da obrigação de ressarcimento ao erário no montante de R$ 573.903,35, bem como do falecimento de seu único advogado constituído nos autos originários.

Sustenta, neste contexto, que houve manifesta violação de norma jurídica, especialmente do art. 313, inciso I e § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual o processo deve ser suspenso em razão da morte do procurador da parte. Afirma que a inobservância dessa regra violou também o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pois, por estar desassistida de defensor técnico, não foi cientificada dos atos processuais e ficou impedida de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, inclusive por meio de memoriais, sustentação oral, petições, recursos ou outras medidas processuais cabíveis.

Defende, nesta linha, que todos os atos praticados a partir de 12/11/2018 devem ser declarados nulos, com a desconstituição do acórdão e do respectivo trânsito em julgado, para que os autos retornem ao estado em que se encontravam quando ocorreu o falecimento do patrono, permitindo-se a regularização da representação processual e novo processamento e julgamento da apelação.

Subsidiariamente, a autora invoca o art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando que o falecimento de seu único advogado constitui prova nova de natureza processual, da qual não tinha conhecimento e da qual não pôde fazer uso antes do trânsito em julgado. Afiança que, se tivesse sido observada a suspensão prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, teria sido intimada para constituir novo advogado e exercer seus meios de defesa, razão pela qual entende que a prova nova seria capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável quanto à nulidade dos atos posteriores ao óbito.

Discorre, em seguida, sobre a concessão de tutela de urgência no caso concreto, sustentando estarem presentes a probabilidade do direito, evidenciada pelo falecimento do único advogado em 12/11/2018 e pela continuidade da marcha processual sem suspensão, e o perigo de dano, decorrente da condenação por improbidade administrativa e da obrigação de ressarcimento superior a meio milhão de reais.

Ao final, requer o recebimento e processamento da ação rescisória com a concessão da gratuidade da justiça e de tutela antecipada para a suspensão imediata dos efeitos do acórdão rescindendo e do cumprimento de sentença oriundo da Ação Civil Pública nº 0001669-09.2010.8.11.0050 até o julgamento final da ação rescisória. No mérito, pugna pela procedência da ação para, em juízo rescindente, desconstituir o acórdão impugnado e reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados desde 12/11/2018, com fundamento principal no art. 966, V, do CPC, e subsidiário no art. 966, VII, do CPC. Em juízo rescisório, requer o retorno dos autos ao estado em que se encontravam para que, com regular representação processual, o recurso de apelação seja novamente processado e julgado (id. 364298379).

A liminar foi deferida,
ad referendum
do colegiado, para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo e, por consequência, a suspensão do cumprimento de sentença instaurado nos autos da Ação Civil Pública nº 0001669-09.2010.8.11.0050, até ulterior deliberação ou julgamento definitivo da presente ação rescisória (id. 371833873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Irene Maria Mendes Rocha ajuizou a presente ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0001669-09.2010.8.11.0050, com fundamento no art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que foi deferida a medida liminar, faz-se necessária a sua submissão a este colegiado, na forma do art. 25,
caput
, da Resolução TJMT/OE nº 08, de 24 de julho de 2025, pelo qual,
“Nas ações de competência originária do Tribunal, as decisões monocráticas que concederem tutela provisória, seja de natureza cautelar ou antecipada, serão submetidas a referendo do órgão colegiado, com inclusão do processo na primeira sessão de julgamento disponível, independentemente de publicação de pauta”
.

Neste mister, como é cediço, embora o art. 969 do Código de Processo Civil estabeleça que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, admite-se, excepcionalmente, a suspensão de seus efeitos, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em exame, tenho que restaram demonstrados os referidos requisitos legais.

Com efeito, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifica-se que a autora trouxe aos autos documentação destinada a demonstrar que o advogado que a representava no processo originário faleceu em 12/11/2018, circunstância que, em tese, atrai a incidência da disciplina prevista no art. 313, inciso I, e §1º, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689”
.

Entretanto, a controvérsia instaurada na presente ação rescisória não se limita à ocorrência do falecimento do patrono, mas alcança, sobretudo, a alegação de que o recurso de apelação então interposto – suspenso por determinação do STF no Tema 897 – voltou a tramitar e foi julgado após o referido óbito sem a prévia regularização da representação processual da parte. Logo, caso efetivamente demonstrada tal circunstância no curso da instrução, a questão poderá repercutir diretamente sobre a validade dos atos processuais subsequentes, por envolver matéria relacionada ao contraditório, à ampla defesa e à regular representação da parte em juízo.

Destarte, embora a análise exauriente da matéria esteja reservada ao julgamento de mérito da ação rescisória, a narrativa apresentada e os documentos que acompanham a inicial revelam, neste momento processual, plausibilidade jurídica suficiente para caracterizar a probabilidade do direito alegado, especialmente porque a alegada continuidade da marcha processual após o falecimento do único advogado constituído constitui fato que demanda apuração aprofundada e que, em tese, pode comprometer a higidez dos atos processuais posteriormente praticados.

Outrossim, também se encontra presente o requisito do perigo de dano.

A autora noticia a existência de cumprimento de sentença em curso destinado à satisfação de obrigação patrimonial de valor expressivo, superior a meio milhão de reais, decorrente da condenação mantida pelo acórdão cuja desconstituição é pretendida. A continuidade dos atos executivos durante a tramitação desta ação rescisória possui aptidão para produzir efeitos patrimoniais de difícil reversão, especialmente diante da possibilidade de constrições judiciais sobre bens e valores da demandante. Inclusive, em exame aos autos do cumprimento de sentença, verifica-se que foi realizada recente constrição das contas bancárias da requerente, com bloqueio de valores.

Nesse contexto, a manutenção da eficácia plena do acórdão rescindendo e do cumprimento de sentença dele decorrente, antes da apreciação definitiva da controvérsia instaurada nesta demanda, pode comprometer a utilidade prática do provimento jurisdicional eventualmente favorável à autora.

Por outro lado, a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, nesta fase inicial, mostra-se medida reversível e adequada à preservação do resultado útil do processo, não implicando prejuízo irreparável à parte contrária, que poderá retomar a execução caso a pretensão rescisória venha a ser julgada improcedente.

Estando presentes, portanto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se o deferimento da tutela provisória postulada.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 300 e 969 do Código de Processo Civil,
referendo a tutela provisória anteriormente deferida
para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo e, por conseguinte, do cumprimento de sentença em curso nos autos da Ação Civil Pública nº 0001669-09.2010.8.11.0050, até ulterior deliberação ou o julgamento definitivo da presente ação rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026